Tribunal: TJMT
Processo: 1014406-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS EX TUNC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1014406-10.2017.8.11.0041, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20172075 (TACIN), extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O recurso do Estado se limita à discussão sobre a exigibilidade da TACIN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN instituída por legislação estadual à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal; e (ii) determinar se é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar a exigibilidade da TACIN até o trânsito em julgado da ADI estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança da TACIN é considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por se referir a serviço público de caráter geral e indivisível, conforme decidido no RE 643.247/SP (Tema 16) e reiterado na ADI no 2.908, em ambos os casos com eficácia ex tunc.
4. No caso específico do Estado de Mato Grosso, o STF reafirma a inconstitucionalidade da TACIN no RE 1.179.245/MT, afastando sua exigibilidade.
5. A modulação dos efeitos originalmente fixada na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo TJMT foi posteriormente revista em embargos de declaração, prevalecendo a eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, em conformidade com os precedentes do STF.
6. As decisões do STF em controle concentrado e com repercussão geral possuem efeito vinculante, nos termos do art. 927, I e IV, do CPC, e se sobrepõem às decisões dos tribunais estaduais, inclusive quanto à modulação de efeitos.
7. A tese ainda pendente de trânsito em julgado no Tema 1.282 do STF não afasta a autoridade da decisão já proferida em sede de controle concentrado estadual, tampouco justifica o sobrestamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída por legislação estadual é inconstitucional por se referir a serviço público de caráter geral e indivisível.
2. A eficácia da declaração de inconstitucionalidade da TACIN é ex tunc, impedindo sua exigência mesmo em período anterior ao trânsito em julgado da ADI estadual.
3. Decisões do STF em controle concentrado ou com repercussão geral possuem efeito vinculante e se sobrepõem à modulação fixada por tribunais estaduais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, art. 77; CPC, arts. 485, IV, 803, I, e 927, I, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247/SP (Tema 16), Plenário, j. 24.04.2013; STF, ADI no 2.908, Plenário, j. 15.09.2017; STF, RE 1.179.245/MT; TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000; TJMT, ApCiv no 1043863-82.2020.8.11.0041; ApCiv no 1002649-82.2018.8.11.0041; AgInt no 1047566-2020.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014406-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), JOSE ALLAN PAES LUCAS - CNPJ: 13.596.951/0001-17 (APELADO), JOSE ALLAN PAES LUCAS - CPF: 013.787.441-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS EX TUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1014406-10.2017.8.11.0041,

declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20172075 (TACIN), extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O recurso do Estado se limita à discussão sobre a exigibilidade da TACIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN instituída por legislação estadual à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal; e (ii) determinar se é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar a exigibilidade da TACIN até o trânsito em julgado da ADI estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da TACIN é considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por se referir a serviço público de caráter geral e indivisível, conforme decidido no RE 643.247/SP (Tema 16) e reiterado na ADI no 2.908, em ambos os casos com eficácia ex tunc.

4.

No caso específico do Estado de Mato Grosso, o STF reafirma a inconstitucionalidade da TACIN no RE 1.179.245/MT, afastando sua exigibilidade.

5.

A modulação dos efeitos originalmente fixada na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo TJMT foi posteriormente revista em embargos de declaração, prevalecendo a eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, em conformidade com os precedentes do STF.

6.

As decisões do STF em controle concentrado e com repercussão geral possuem efeito vinculante, nos termos do art. 927, I e IV, do CPC, e se sobrepõem às decisões dos tribunais estaduais, inclusive quanto à modulação de efeitos.

7.

A tese ainda pendente de trânsito em julgado no Tema 1.282 do STF não afasta a autoridade da decisão já proferida em sede de controle concentrado estadual, tampouco justifica o sobrestamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída por legislação estadual é inconstitucional por se referir a serviço público de caráter geral e indivisível.

2.

A eficácia da declaração de inconstitucionalidade da TACIN é ex tunc, impedindo sua exigência mesmo em período anterior ao trânsito em julgado da ADI estadual.

3.

Decisões do STF em controle concentrado ou com repercussão geral possuem efeito vinculante e se sobrepõem à modulação fixada por tribunais estaduais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1014406-10.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor da empresa

JOSÉ ALLAN REIS LUCAS – ME e seu corresponsável, José Allan Reis Lucas, visando à cobrança do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 20172075, proferiu decisão pela nulidade dos créditos tributários lançados, declarando extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. (Id. 284791496).

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente execução visando à cobrança do débito referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

O togado singular, ao examinar a legalidade do lançamento tributário, entendeu tratar-se de matéria de ordem pública, passível de exame
ex officio
, reconhecendo a inconstitucionalidade das exações com base em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e julgados do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A sentença pautou-se no julgamento do Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247), no qual o Supremo Tribunal Federal reputou inconstitucional a instituição de taxa para o custeio da atividade de combate a incêndios, por ser esta serviço público de caráter geral e indivisível, a ser financiado por meio da arrecadação de impostos. Observou, ainda, que embora inicialmente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tenha aplicado modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, limitando a eficácia da declaração de inconstitucionalidade à data do trânsito em julgado, essa orientação foi posteriormente revista pelo Órgão Especial, que passou a conferir efeitos
ex tunc
, em consonância com a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 2908.

Encerrou a magistrada sentenciante, com a extinção da execução fiscal, declarando nula a CDA executada, com fundamento no art. 803, I, do Código de Processo Civil, por reputar ausente título executivo hábil a ensejar o prosseguimento do feito, e determinou o cancelamento da respectiva certidão de dívida ativa e o levantamento de eventuais restrições registradas em nome dos executados. (Id. 284791496).

Descontente com a decisão primeva, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença e o reconhecimento da validade das CDA objeto da execução, sob os fundamentos a seguir:

Preliminarmente, defende a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1282, com repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas por Estados-membros. Afirmou que, ao contrário do que decidido na ADI 2908, a questão relativa à legislação do Estado de Mato Grosso ainda não foi enfrentada em controle concentrado com efeito vinculante e erga omnes pelo STF, sendo imprescindível a suspensão da demanda até que a Suprema Corte se manifeste de modo definitivo sobre a matéria.

No mérito, argumentou que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade da TACIN, mas com modulação dos efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão. Sustentou que essa modulação deve ser respeitada pelos órgãos fracionários do próprio TJMT, em observância ao artigo 927, V, do CPC, que confere efeito vinculante às decisões proferidas pelo plenário ou pelo órgão especial do tribunal. Alegou, ainda, que o julgamento da ADI 2908 não possui efeito automático sobre legislações de outros Estados, devendo-se observar as peculiaridades locais e os impactos financeiros resultantes da eventual declaração de nulidade retroativa, que poderiam gerar gravíssimos prejuízos ao erário estadual.

Acrescentou que a decisão proferida pelo STF na Reclamação no 61.136/MT, que cassou parcialmente acórdão do TJMT, teve efeitos restritos à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT e às entidades por ela representadas, não alcançando os demais contribuintes. Por conseguinte, não haveria impedimento para a manutenção da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN em relação aos demais jurisdicionados, especialmente diante da ausência de pronunciamento vinculante da Corte Suprema em sede de controle concentrado quanto à legislação mato-grossense.

Forte, nesses fundamentos, suplica, ao final, pela reforma da sentença para reconhecer a validade da cobrança da TACIN com base na modulação dos efeitos determinada pelo TJMT em controle concentrado, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal
.
(Id. 284791498).

O recurso foi interposto tempestivamente (Id. 284791499) e dispensa o recolhimento de preparo, nos termos da legislação de regência.

Sem manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da execução fiscal promovida com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 20172075, declarou a nulidade do crédito tributário inscrito, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Tem-se dos autos, que a CDA de n.o 20172075 corresponde à exigência da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída com base em legislação estadual então vigente.

O juízo de origem, de ofício, reputou inconstitucional a exigência do mencionado tributo, reconhecendo a nulidade da CDA e extinguindo a execução fiscal, sob o fundamento de ausência de título executivo válido.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO submete a matéria à análise deste Tribunal de Justiça, limitando sua insurgência à decretação de ilegalidade da cobrança da TACIN.

Sustenta, em síntese, que a referida taxa deve ser considerada exigível até o marco temporal fixado no julgamento da ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, promovida perante o Órgão Especial deste Tribunal, ocasião em que se modulou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade, com efeitos
ex nunc
. Requer, ainda, o sobrestamento do feito com fundamento na repercussão geral reconhecida no Tema 1.282 (RE 1.417.155), e a inaplicabilidade automática de precedentes oriundos de outros entes federativos.

A controvérsia cinge-se à natureza jurídica da TACIN e à sua conformidade com os parâmetros constitucionais que regem a instituição de taxas, especialmente os princípios da especificidade e da divisibilidade, insculpidos no art. 77 do Código Tributário Nacional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxa para o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros, por se tratar de atividade geral, essencial e indivisível, a ser custeada por meio de impostos.

Em reforço a essa tese, no julgamento da ADI n.o 2.908, o Plenário da Suprema Corte reiterou a orientação firmada, conferindo à declaração de inconstitucionalidade eficácia ex tunc.

No que se refere especificamente ao Estado de Mato Grosso, a Suprema Corte reafirmou a inconstitucionalidade da TACIN no RE 1.179.245/MT, afastando qualquer possibilidade de sua exigência à luz dos fundamentos consagrados no Tema 16.

É forçoso reconhecer, portanto, que a inconstitucionalidade da TACIN encontra-se firmemente assentada em decisões com caráter vinculante, cuja autoridade se impõe aos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Embora o TJMT, ao julgar a ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, tenha inicialmente modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, essa orientação foi revista nos embargos de declaração, prevalecendo o entendimento segundo o qual a eficácia da decisão deve ser
ex tunc
, em consonância com o STF.

Consequentemente, permanece hígida a declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado estadual, dotada de eficácia vinculante e erga omnes, conforme dispõe o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta Corte, de modo reiterado e uniforme, tem reconhecido a inexigibilidade da TACIN em sua integralidade, independentemente da data de sua cobrança. Precedentes como os proferidos nos autos dos Recursos de Apelação Cível n.o 1043863-82.2020.8.11.0041, 1002649-82.2018.8.11.0041 e do Agravo Interno n.o 1047566-2020.8.11.0041 consagram esse entendimento.

Quanto à invocação do Tema 1.282, observa-se que, embora o STF tenha admitido a possibilidade de cobrança de taxa por serviços específicos e divisíveis, a hipótese dos autos não se amolda a tal exceção, pois a TACIN estadual foi instituída de forma genérica, sem individualização do serviço prestado.

Além disso, a tese vinculante firmada no Tema 1.282 ainda não transitou em julgado, não ostentando, portanto, eficácia plena, razão pela qual, enquanto pendente de trânsito, não se sobrepõe à autoridade da decisão estadual de controle concentrado já vigente.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
,
por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025